Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729854-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA MARIA ARAUJO MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Clea Maria Araujo Moraes pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões, a agravante narra que a execução da dívida ativa não-tributária foi distribuída em 21/02/2005, tendo sido recebida e determinada a citação dos devedores. Sustenta que, como não houve o impulso da marcha processual pelo exequente, a pretensão foi fulminada pela prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve movimentação processual por dezesseis (16) anos. Aduz que, muito embora conste no ID no 16412694, dos autos de origem, no campo próprio da petição inicial, “CITE-SE” e a assinatura do magistrado, não se sabe a data em que foi determinada a citação, pois o campo está em branco, sendo que não consta nos autos qualquer certidão ou decisão posterior acerca da citação. Afirma não ser possível considerar a data do ato judicial como sendo a mesma da distribuição da ação, haja vista que, à época, o processo tramitava em meio físico, sendo que este Tribunal dispunha de setor especializado para distribuição de demandas e que a tramitação interna dos processos à Vara competente não ocorria de forma instantânea. Desse modo, alega que não se pode sequer falar em interrupção da prescrição. Argumenta que, de acordo com o entendimento do colendo STJ, incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, in casu, cinco (5) anos. Afirma que o despacho que ordena a citação só é causa interruptiva do prazo prescricional se o interessado a promover, na forma da lei processual. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade, nos termos de sua irresignação. Requer, ainda, a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Juízo a quo que se abstenha de determinar qualquer ato de constrição ao patrimônio da agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Diante da notícia de que a agravante sofreu penhora em suas contas bancárias, impõe-se reconhecer a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do Enunciado no 106, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência No caso dos autos, conforme consignado na própria decisão agravada, não consta nos autos o despacho que ordenou a citação. Por essa razão, a Magistrada singular considerou a data em que foi distribuída a demanda (21/02/2005). Contudo, a interrupção da prescrição prevista no art. 219, § 1o, do CPC/1973, só retroage à data da propositura da ação se a citação ocorrer nos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. Na hipótese vertente, a angularização da relação processual se operou somente em 25/02/2021, com o comparecimento espontâneo da agravante. Desse modo, ao menos por ora, parece revestir-se de plausibilidade a tese da agravante de que não houve citação válida e que, por isso, não se pode falar em interrupção do prazo prescricional. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO. CHEQUE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRESCRIÇÃO 1. Há interesse processual quanto ao emitente do cheque. 2. Somente quando efetuada a citação dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/15 é que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, conforme dispõe o § 1o, do citado artigo. 3. Não realizada a citação válida dentro do prazo legal e não sendo a demora atribuível ao Judiciário, a pretensão executiva é alcançada pela prescrição. 4. Reconheceu-se a prescrição em relação à 2a ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor” (Acórdão 1106985, 20060111203803APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: 328/338). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A PROPOSITURA DA AÇÃO OU O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO PRESCRITO. EXECUÇÃO EXTINTA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de cheque emitido na mesma praça, o art. 33 da Lei no 7.357/85 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias da emissão para apresentação do título e, findo esse prazo, o credor tem o interregno de 6 (seis) meses para a propositura da ação executiva (art. 47 da mencionada Lei). 2. A teor do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há se falar em interrupção da prescrição (art. 202, I, do CPC). 3. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC). 4. No caso, muito embora a propositura da ação e o despacho que determina a citação tenham ocorrido antes do transcurso dos prazos estabelecidos pela Lei do Cheque, a efetiva citação se deu após a consumação desse lapso temporal, o que ensejou a perda da força executiva do mencionado título e, portanto, da própria pretensão executiva. 5. Apelação provida. Sentença reformada” (Acórdão 1312758, 07132399420198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, sem prejuízo da culpa que se deve atribuir ao Poder Judiciário pela demora na citação da agravante, ao que parece, o agravado deixou de requerer que fosse promovida a citação da parte executada, ora agravante, quedando-se inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado – que, in casu, é de cinco (5) anos –, o que pode importar no reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. ATENDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OU DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. PARÂMETRO LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A Segunda Seção desta Corte, para efeitos do art. 947 do NCPC, firmou as seguintes teses: 1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. em 27/6/2018, DJe 22/8/2018). (...) 8. Agravo interno não provido” (AgInt no AgInt no AREsp 1559227/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). Dessa forma, antecipo a tutela recursal para determinar ao Juízo recorrido que se abstenha de promover qualquer ato de constrição em desfavor da agravante até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2021 18:59:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator